Tribunal: TJBA
Processo: 8038408-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8038408-35.2025.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Tainá Andrade de Santana Paciente: Wilica Bahião de Jesus Advogada: Dra. Taína Andrade de Santana (OAB/BA 60.118) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8002804-67.2025.8.05.0079 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.° 11.343/06). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Taína Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), em favor de Wilica Bahião de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 30/05/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85690539), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, sobretudo diante da inexpressiva quantidade de droga apreendida, bem como dos princípios da adequação e da necessidade. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda, a substituição pela prisão domiciliar, apontando que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos. IV - Informes judiciais (ID. 86584437) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta à Decisão/Ofício pela qual são solicitadas informações para o Habeas em epígrafe, cumpre-me esclarecer que este Juízo, nos termos da anexa decisão, concedeu liberdade provisória a paciente WILICA BAHIAO DE JESUS decorrendo, ex consequentia, a prejudicialidade do Habeas, nos termos do art. 659, do CPP. [...]”. V - Compulsando os autos, a partir dos aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada pela impetrante, uma vez que o juiz de origem concedeu a liberdade provisória a paciente. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038408-35.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Taína Andrade de Santana (OAB/BA 60.118), como paciente, Wilica Bahião de Jesus e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.